Tribunal: TJDFT
Processo: 0706125-71.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0706125-71.2024.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: STONE PAGAMENTOS S.A. EMBARGADO: PETA DECORACOES COMERCIO DE CORTINAS E PERSIANAS LTDA DECISÃO Retire-se o processo da pauta de julgamento. O recorrente pede a desistência do embargos de declaração. Assim, homologo o pedido de desistência, nos termos do art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Sem custas ou honorários. Após a certificação do trânsito em julgado, retornem-se os autos ao juízo de origem. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA